Tribunal: TJBA
Processo: 0700057-73.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700057-73.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE APUAREMA

Advogado(s)
:
LUCAS BRITTO TOLOMEI, SANDY KAROLYNE SANTOS GOIABEIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidor público municipal. Cobrança de verbas salariais. Ficha financeira insuficiente para comprovar pagamento. Aplicação da Taxa SELIC a partir da EC 113/2021. Honorários advocatícios devidos.

A ficha financeira municipal apresentada pelo recorrente não constitui prova hábil do pagamento, sendo documento unilateral que apenas demonstra lançamentos contábeis, sem comprovar a efetiva quitação da obrigação salarial.

O ônus da prova do pagamento compete ao ente público devedor, conforme art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o município de demonstrar o adimplemento das verbas de natureza alimentar.

A Emenda Constitucional 113/2021 possui aplicação imediata sobre débitos em mora, determinando a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021 para atualização de todos os créditos contra a Fazenda Pública ainda não quitados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0700057-73.2013.8.05.0141; Recorrente: MUNICÍPIO DE APUAREMA; Recorrido: MARIA DE LOURDES FERREIRA PEREIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .